Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-33.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001259-33.2019.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEX LEAL BELLUCI - CPF: 887.992.981-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), TERCEIROS DE TAL (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE DIREITO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO É DOCUMENTO HÁBIL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DESSE BEM- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.(N.U 1005263-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ALEX LEAL BELLUCI contra decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC.

Sustenta, o Agravante que a decisão unipessoal, não merece ser mantida pois” não mais possui o domínio sobre os referidos veículos e, portanto, indevido que este figure no polo passivo da exação de débitos tributários e não tributários conforme prevê o art. 524 do Código Civil e súmula 585, STJ.

Enfatiza que” a ausência de comunicação ao DETRAN sobre a transferência de propriedade do veículo se reveste de mera formalidade administrativa, que em nada modifica a responsabilidade de arcar com os encargos tributários do novo proprietário”.

Ao final, busca a retratação da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Isso porque, não há possibilidade de mera exclusão de seu nome do registro de veículo, reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem observar o que dispõe a lei de trânsito, visto que esta exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ, restando por isso, impossível o acolhimento de tal pedido, mormente se esta deixou de incluir no polo passivo o adquirente e/ou atual possuidor do veículo, vez que os veículos são geradores de impostos, taxas e infrações de trânsito, que são de responsabilidade do proprietário.

Ademais, a a jurisprudência desse Sodalício firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

No caso em apreço, a decisão unipessoal está em total harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, conforme exposição abaixo descrita:

[...]Quanto ao pedido da manutenção do Estado de Mato Grosso, outrossim, não merece prosperar.

Isso porque, além da baixa de registro do veículo, o Apelante requer a inexigibilidade da cobrança do Imposto devido sobre a propriedade de veículos automotores-IPVA, que incidiram após a venda, contudo o Departamento de Estadual de Trânsito de Mato Grosso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, sim o Estado de Mato Grosso.

Esse também é o entendimento das duas Câmaras de Direito Público desta Corte,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB – ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO.O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de IPVA. [...](Ap 11201/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO FURTO – RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA -DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
1.
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA.
2. É certo que o Autor não deve ser imputado no pagamento dos débitos de seu veículo após o referido ter sido furtado, entretanto, como é impossível presumir a data do furto, já que este ocorreu no pátio do DETRAN, fica a ele atribuída a data em que o boletim de ocorrência foi registrado.
3. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, e somente têm interesse recursal, a parte vencida, conforme prevê o artigo 996, do Código de Processo Civil, 2015
4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. (Ap 84220/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Assim, não merece qualquer reparo.

Consta dos autos, que o Apelante ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade e de Débitos Tributários e Não Tributário, requerendo a exclusão da propriedade de 2 motocicletas e 1 carro, cujas características são devidamente minudenciadas, porém, as mesmas teriam sido vendidas nos anos de 2003, 2010 e 2014, não sabendo dizer quem são os respetivos compradores (id.97715528).

Ocorre, que, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente, o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

Assim, a tradição do veículo seria suficiente a comprovar sua venda, o que, apoiando-se no disposto no art. 134 do CTB, imporia ao alienante informar a transferência ao órgão executivo de trânsito, estabelecendo os precedentes do STJ que, "o fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios".

Nesse sentido, a doutrina do Professor Marcelo Milagres esclarece que:

"a aquisição mobiliária não se aperfeiçoa somente pela causa negocial, não se apresentando, outrossim, a registrabilidade como fundamento aquisitivo. Nesse sentido, a aquisição da propriedade de um carro se verifica pela tradição, seja real, ficta ou presumida, sendo oportuno recordar aqui o entendimento consolidado no verbete 132, da súmula do STJ, segundo o qual 'a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado'", Manual de Direito das Coisas, pág. 242.
Todavia, ciente da legislação e do entendimento doutrinário, não alcançou o autor ora Apelante êxito em comprovar qualquer das hipóteses de tradição, seja real, ficta ou presumida.

No caso dos autos, não há nenhum documento relativo aos negócios jurídicos.

A distribuição do ônus da prova é de relevância na busca da verdade real: ao autor, cumpre provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.373.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Destarte, ausente comprovação da alienação e tradição dos veículos, não há que se acolher a pretensão autoral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.1 -
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
2 - Recurso Desprovido.(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA– DÉBITO DE IPVA e LICENCIAMENTO – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. 2.
Recurso desprovido. (N.U 1000651-86.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor ou comunicação ao órgão competente, não há como afastar a responsabilidade do proprietário constante na base de dados do DETRAN
. (N.U 0003480-19.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Assim, ausente a prova da tradição não é possível afastar a responsabilidade do apelante sobre o imposto (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o demandante não se incumbiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DE IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor, não há como afastar a propriedade do bem para declarar inexistente o débito fiscal, relativo ao IPVA
.” (Ap 34941/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

“APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE — IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO.
O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.
Recurso não provido”. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro noart.932, do CPC.

Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que a redução da capacidade perdurou por um período de março a agosto de 2018, contudo, não o impossibilitou de laborar, conforme trecho pertinente:

[...] “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o Apelante preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que “o expert agiu de forma desidiosa e desrespeitosa, inclusive, causando prejuízo quanto à celeridade processual”, oportunidade, que requer a produção de nova prova pericial.

(....)

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

MÉRITO

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no restabelecimento e implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Consta dos autos, que o Apelado atualmente com 34 anos (10.10.1982), tendo como profissão operador de máquina, em 20 de abril de 2016, sofreu grave acidente no estabelecimento comercial de sua empregadora, oportunidade que submeteu a perícia médica.

Em agosto e 2018 o periciando realizou nova avaliação médica, concluindo -se que o periciando apresentou incapacidade laborativa, somente entre os meses de março a agosto de 2018 (id. 72400518).

Para a concessão do benefício pretendido mister se faz o preenchimento dos requisitos contidos no art. 86 da Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No caso em apreço, não restou demonstrada, qualquer incapacidade, conforme atestou o perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753-MT) (id. 7240087):

[...]

5. Quais as lesões e ou consequência decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?

R- Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo, estável clinicamente.

11. E possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho?

R- Não apresenta incapacidade laborativa.

13. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R- Não.”

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão de qualquer benefício previdenciário, já que para o exercício do seu labor, o autor não apresenta limitações funcionais, além disso a sequela apresentada estabilizada.

Vale ressaltar, que o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado.

A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010)”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91).“(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).”(Apelação / Remessa Necessária 165619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).”

Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido em abril de 2016 não incapacita o Apelante para exercer outras profissões.

Nesse aspecto, apesar de apresentar sequela de fratura do fêmur esquerdo, está estável clinicamente e por exame complementar, conclui-se que a patologia se encontra em fase estabilizada, de modo que não enseja a concessão de auxílio acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.

Destarte, em que pese à discordância do autor, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício vindicado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]

(destaquei)

Na verdade, se irresigna tão somente com a justiça da decisão, contudo, não colaciona fatos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, foi fundamentada em jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida, como
in casu.

Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

Ademais, o laudo é conclusivo, inclusive o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do Agravante, de modo que é desnecessária necessária uma segunda perícia, já que ausente uma das hipóteses elencadas no artigo 468, do CPC.

Por fim, a decisão unipessoal dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem qualquer mácula, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (AgInt no REsp 1981683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022).

Assim, não tendo o ora Agravante adotado as providências e cautelas exigidas na legislação (a indicação de um novo proprietário ou processo administrativo de baixa do registro), não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023